Tribunal: STF
Processo: RHC 263887
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.006.449/MS, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. DECISÃO FUNDAMENTADA EM FATOS OCORRIDOS DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES.



    Agravo regimental improvido (doc. 37).



    Neste recurso ordinário, a defesa alega:



    O acórdão proferido pela Sexta Turma do STJ, manteve a decisão do Tribunal de Justiça Estadual, por entender que o acórdão recorrido fundamentou corretamente o restabelecimento do regime fechado, condicionando a progressão para o regime semiaberto, após a realização do exame criminológico, em virtude da prática de falta grave durante o cumprimento da pena.



    Todavia, com a devida vênia, equivocado a conclusão. O acórdão recorrido fundamentou a exigência do exame criminológico exclusivamente pela gravidade dos delitos (estupro e dirigir embriagado) e não em virtude de fatos ocorridos durante o período de cumprimento da pena.



    A gravidade do delito é elemento do próprio tipo penal, sendo que o recorrente já foi penalizado com a aplicação de pena alta e em regime fechado.



    Saliente-se que a alegação de que praticou falta grave durante o cumprimento da pena, demonstrando a falta de comprometimento do recorrente com a ressocialização social, não prospera.



    Durante todo o período de 16 anos e 9 meses que está cumprindo a pena, o recorrente teve uma única falta grave no ano de 2020, conforme relatório processual anexado às f. 93-98 (e-STJ).



    Ademais, o recorrente preenche todos os requisitos do art. 112 da LEP, tendo cumprido o período necessário para a obtenção da progressão de regime, possuindo conduta carcerária classificada como ÓTIMA, razão pela qual ilegal a exigência do exame criminológico.



    Assim, inidônea a fundamentação apresentada pelo acórdão recorrido, que restabeleceu o regime fechado e determinou a realização de exame criminológico, uma vez que não apresentou qualquer fato relevante que tenha ocorrido durante o cumprimento da pena que justifique a negativa na progressão de regime e a exigência de realização do exame criminológico.



    O Tribunal de Justiça, em sua decisão, e o Superior Tribunal de Justiça, ao validá-la, apoiaram-se em dois pilares: a reincidência em delitos graves e a existência de uma falta grave "no decorrer da pena". Ocorre que tais elementos, apresentados de forma abstrata, não são suficientes para justificar o indeferimento da progressão.



    Da mesma forma, a exigência de exame criminológico, embora possível, depende de decisão concretamente fundamentada nas peculiaridades do caso, sendo insuficiente a mera referência à gravidade do crime (Súmula Vinculante nº 26/STF).



    [...]



    Desta forma, não estando o acórdão recorrido fundamentado em elementos concretos ocorridos durante a execução da pena, mas na gravidade do delito praticado, ilegal a determinação do retorno do paciente ao regime fechado e a exigência de realização de exame criminológico, para posterior análise da progressão de regime (doc. 47, pp. 12-14 e 16). 



    Ao final, requer “o conhecimento e o provimento do presente Recurso Ordinário, reformando-se a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça para conceder a ordem de Habeas Corpus em favor do recorrente, com o restabelecimento da decisão do Juízo de Primeiro Grau que deferiu a progressão para o regime semiaberto, sem a necessidade de realização de exame criminológico” (doc. 47, p. 18).



    O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul apresentou contrarrazões, pugnando “pelo CONHECIMENTO do Recurso Ordinário e, no mérito, pelo seu IMPROVIMENTO” (doc. 97). 



    É o relatório. Decido.



    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça expôs os seguintes fundamentos sobre a questão:



    O presente agravo regimental deve ser conhecido, já que reúne os requisitos de admissibilidade.



    No mérito, todavia, não deve ser provido, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos.



    Conforme destaquei na decisão agravada, a fundamentação utilizada para negar ao paciente o benefício da progressão de regime teve como base fatos ocorridos durante a execução penal, pois, o reeducando é reincidente em delitos graves, bem como já praticou falta grave no decorrer da pena, mostra-se imprescindível a realização de exame criminológico para melhor aferição do requisito subjetivo para progressão de regime (fl. 89). Por esse motivo, perfeitamente idônea a avaliação do requisito subjetivo realizada pelo Tribunal a quo, tendo sido devidamente observado o art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, assim como a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça.



    Com efeito, esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das execuções, ou mesmo pelo Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento tanto do pleito de progressão de regime prisional quanto do de concessão de livramento condicional pelo inadimplemento do requisito subjetivo (AgRg no HC n. 584.224/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18/12/2020).



    Ademais, esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo necessário aos benefícios da execução, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, salvo expressa disposição legal, a fim de se averiguar o mérito do apenado (AgRg no HC n. 841.448/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 8/11/2023).



    [...]



    Por fim, a modificação das conclusões das instâncias ordinárias quanto ao preenchimento do requisito subjetivo exigiria o aprofundado exame de fatos e de provas, providência inadmissível na via eleita.



    Assim, deve a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 38).



    Consoante jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal — STF, não se configura ilegalidade na decisão que indefere a progressão de regime quando ausente o requisito subjetivo, desde que o indeferimento esteja devidamente fundamentado, nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal — LEP.



    A propósito, dispõe o § 1º do referido artigo — redação dada pela Lei n. 14.843/2024 — que: “Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão” (grifei).



    Nesse contexto, entendo que o acórdão impugnado decidiu acertadamente ao reconhecer que o indeferimento da progressão de regime foi devidamente motivado com fundamento no art. 112 da Lei n. 7.210/1984, ressaltando que foi “perfeitamente idônea a avaliação do requisito subjetivo realizada pelo Tribunal a quo, tendo sido devidamente observado o art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, assim como a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça”.



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados de ambas as Turmas do STF:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente, que cumpre pena de 33 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão por tráfico de drogas, associação para o tráfico, homicídio qualificado e ocultação de cadáver, teve seu pedido de progressão ao regime semiaberto indeferido pelo Juízo das Execuções Penais.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Alegação de que se encontra preenchido o requisito subjetivo para progressão de regime prisional.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando presentes os requisitos de natureza objetiva (decurso de tempo) e subjetiva (individualização da execução).



    4. No caso, apesar de transcorrido o lapso mínimo, as instâncias antecedentes apresentaram circunstâncias fáticas desabonadoras do comportamento do agente e as identificaram como óbice para o preenchimento do requisito subjetivo, destacando que o paciente, condenado por graves crimes, "possui histórico prisional negativo, com registro de 11 faltas disciplinares de natureza grave". Além disso, “consta nos autos que ele é membro de facção criminosa”.



    5. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que “O cometimento de faltas graves e a gravidade do delito são fundamentos idôneos para avaliação dos requisitos subjetivos” (HC 135748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017).



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 254.415 AgR/SP, Rel. Min, Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/5/2025).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EM ABERTO PELA PRÁTICA DE CRIME DOLOSO. HISTÓRICO DE FALTA GRAVE COMETIDA PELO PACIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REAVALIAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO EM HABEAS CORPUS: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 225.732 AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27/4/2023).



    Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Ausência de requisito subjetivo reconhecida pela instância ordinária. Reexame do conjunto fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido (HC 202.583 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18/11/2021).



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍCINIO, ROUBO E FURTO QUALIFICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FATOS E PROVAS. 1. As decisões proferidas nas instâncias de origem estão embasadas em dados objetivos da causa, de modo que inexiste ilegalidade flagrante a ser reparada neste habeas corpus. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido (HC 179.260 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25/5/2020).



    Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Progressão de regime. Ausência de requisitos subjetivos. Agravante de elevada periculosidade. Agravo improvido (HC 253.046 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7/5/2025).



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. NECESSÁRIO REEXAME DO ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 1. Para que o executado obtenha o benefício da progressão de regime, é necessário preencher os requisitos objetivo (tempo de pena) e subjetivo (aptidão para retornar ao convívio social), previstos no art. 112 e parágrafos da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – presença do requisito subjetivo para a progressão –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido (RHC 231.190 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/11/2023).



    Ademais, a análise acerca do cumprimento, ou não, do requisito subjetivo previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus ou do seu recurso ordinário.



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, ambos do Regimento Interno do STF).



    Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator